Tribunal: TJES
Processo: 0001735-06.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001735-06.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREST PERFURACOES LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: SOTREQ S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso anterior, definiu a distribuição dos ônus sucumbenciais e determinou a habilitação de crédito no quadro geral de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao aplicar o art. 86, parágrafo único, do CPC na distribuição dos ônus sucumbenciais; (ii) estabelecer se há contradição na determinação de habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores, considerando o encerramento do processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi devidamente fundamentada no acórdão embargado com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, considerando que o pedido monitório foi acolhido em seu núcleo essencial, não havendo sucumbência recíproca na proporção alegada.

5. A redução do valor da dívida não descaracteriza a vitória substancial da parte autora, tampouco configura contradição no julgado.

6. Inexiste contradição, pois o acórdão expressamente fundamentou a necessidade de habilitação do crédito, cuja natureza concursal está evidenciada, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.051.

7. O encerramento do processo de recuperação judicial não afasta a natureza concursal do crédito constituído anteriormente, nem impede sua habilitação, conforme explicitado no voto condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC justifica a condenação integral da parte vencida quando o pedido inicial é acolhido em sua essência, mesmo com redução parcial do valor.

3. A determinação de habilitação do crédito no quadro geral de credores, com base em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, está em conformidade com o Tema 1.051 do STJ, como consta do acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023; STJ, Tema 1.051.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de embargos de declaração opostos, respectivamente, por Prest Perfurações Ltda. em Recuperação Judicial e por Sotreq S/A, contra o acórdão de id. 13027072, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para (i) reduzir o crédito constante do título executivo judicial à quantia de R$ 27.904,34 (vinte e sete mil novecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos) e (ii) reconhecer a sujeição da cobrança do referido valor aos efeitos da recuperação judicial.

Nas razões recursais de id. 13234530, a Prest Perfurações Ltda. em Recuperação Judicial alega, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade/contradição ao reconhecer a sucumbência mínima da Embargada Sotreq, visto que houve o descarte de duas das quatro notas fiscais cobradas, a redução do débito em aproximadamente 20% (de R$ 34.607,90 para R$ 27.904,34) e a sujeição do crédito remanescente ao plano de recuperação judicial. Sustenta que a Embargada Sotreq decaiu de parte significativa de sua pretensão, devendo ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por sua vez, a Sotreq S/A, em seu recurso de id. 13245487, aponta contradição na determinação do acórdão de que o crédito seja formalmente habilitado no quadro geral de credores, uma vez que o processo de recuperação judicial da Prest Perfurações Ltda. já se encontra encerrado. Requer o esclarecimento da impossibilidade de habilitação do crédito e o prosseguimento da ação por meio de cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau, devendo a Apelante apresentar os termos de pagamento conforme o Plano de Recuperação Judicial (PRJ).

Contrarrazões aos embargos de Prest Perfurações Ltda. em Recuperação Judicial apresentadas por Sotreq S/A no id. 13417302 e contrarrazões aos embargos de Sotreq S/A apresentadas pela Prest Perfurações Ltda. em Recuperação Judicial no id. 15138789, ambas requerendo o não provimento do recurso apresentado pela parte contrária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Dos Embargos de Declaração de Prest Perfurações Ltda. em Recuperação Judicial

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica a obscuridade ou contradição apontada pela embargante Prest Perfurações Ltda., que busca a revisão da conclusão adotada sobre a distribuição da sucumbência.

A distribuição dos ônus sucumbenciais foi fundamentada na aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Embora tenha havido a exclusão de duas notas fiscais e a redução do valor da dívida, o núcleo principal da pretensão monitória da Embargada Sotreq — a constituição do título executivo em valor expressivo — foi acolhido.

Ademais, no que tange ao tema da sujeição do crédito à recuperação judicial, este foi acolhido de forma subsidiária, não afastando o principal da demanda, que era a formação do título executivo.

A redução do valor da condenação, embora relevante, não caracteriza a sucumbência recíproca na proporção pretendida pela embargante, mas sim a decaimento de parte mínima do pedido pela embargada, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC e tal como decidido no acórdão embargado, não havendo contradição a ser sanada.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante é discutir o acerto da decisão proferida. Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Por tais razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.
.

Dos Embargos de Declaração de Sotreq S/A

Igualmente, não se acolhe a alegação de contradição suscitada por Sotreq S/A no tocante à determinação de habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores, mesmo diante do encerramento do processo de recuperação judicial.

Constou expressamente do voto condutor: “
considerando que os fatos geradores da obrigação ocorreram antes do pedido de recuperação judicial da Apelante, o crédito liquidado nesta oportunidade, em favor do qual se fez a devida reserva perante o Juízo especializado (fls. 393, id 11611872), há de ser formalmente habilitado no quadro geral de credores (Tema 1.051/STJ).
”

A referida determinação tem por finalidade precípua reafirmar o reconhecimento da natureza concursal do crédito, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial. O acórdão utilizou a expressão "habilitado no quadro geral de credores" em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.051).

Nesse viés, denota-se que a pretensão da embargante é discutir o acerto da decisão, o que não se afigura possível na via estreita dos aclaratórios.

Por tais razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.